Tribunal: TJDFT
Processo: 0712036-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA (SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE CRIMES COMETIDOS CONTRA MULHER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Nos termos do artigo 70, do Código de Processo Penal, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Hipótese em que a ocorrência policial registra que os fatos delitivos que serão objeto de apuração ocorreram em endereço localizado na Região Administrativa de Samambaia, o que atrai a competência do Juízo Suscitado.